Tribunal: TJPA
Processo: 0020468-18.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020468-18.2019.8.14.0401

APELANTE: MARCIO VAGNER SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0020468-18.2019.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MÁRCIO VAGNER SOUZA DE OLIVEIRA (DEFENSOR PÚBLICO: VALDERCI DIAS SIMÃO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR CONDIÇÕES A SEREM CUMPRIDAS NO PRAZO DE DOIS ANOS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA.
As condições aplicadas pelo Juízo
a quo
foram proporcionais à conduta delituosa, necessárias e suficientes para a reprovação, retribuição e prevenção do crime de ameaça cometido pelo réu contra sua própria genitora, pessoa idosa, razão pela qual não há como acolher a pretensão recursal, pois o magistrado fixou as obrigações, consoante o art. 77, do CP. D
ano moral
in re ipsa.
Dispensa de prova para sua configuração. Desnecessidade de a vítima comprovar que a conduta do agressor se deu de forma injusta e de má fé; ou comprovar que do fato ela sofreu abalo psíquico, emocional, moral, para a reparação.
Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0020468-18.2019.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MÁRCIO VAGNER SOUZA DE OLIVEIRA (DEFENSOR PÚBLICO: VALDERCI DIAS SIMÃO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação Criminal interposta por MÁRCIO VAGNER SOUZA DE OLIVEIRA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/Pa, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 147, caput, do CP, fixando-lhe a pena de dois (2) meses de detenção, em regime aberto, suspensa pelo período de dois (2) anos, nos termos do art. 77 e 78, CP. Fixou ainda o pagamento de indenização à vítima por dano moral no valor de um salário mínimo.

Narra a peça acusatória que “
no dia 21/05/2019, por volta das 21h00min, a Sra. DILCE SOUZA DE OLIVEIRA foi ameaçada por seu filho MÁRCIO VAGNER SOUZA DE OLIVEIRA. A vítima declarou que MÁRCIO é dependente químico, vende os objetos da sua casa, faz arruaças e não deixa ninguém dormir, não leva em consideração que seus pais são idosos, bem como já foi preso por violência doméstica por agredir a vítima. Registra-se que no dia e horário supramencionados, o acusado ameaçou a ofendida com os seguintes textuais; "O QUE UMA FACA GRANDE FAZ, UMA PEQUENA TAMBÉM FAZ". Além de lhe ofender com palavras de baixo calão; "PUTA, SAFADA, VAI TE FUDER, CAGUETA, FUDONA". A requerente afirmou que o acusado ameaça quebrar os objetos de sua casa, assim como já quebrou uma televisão. Ainda contou que o teme, pois mora apenas com seu marido de 79 anos e sua filha que se encontra recém-operada.
(...).”

Denúncia recebida no dia 25.09.2019, id-14214400.

Aduz o Apelante que na sentença o MM. Juízo
a quo
suspendeu a pena de detenção em regime aberto, por 02 (dois) anos, sob condições que são muito piores do que a pena aplicada. Alega que não pode cumprir uma pena além da que lhe foi imposta, cabendo-lhe o direito de escolha entre cumprir a pena em regime aberto ou frequentar curso e comparecer na vara de execuções penais para comprovar que está residindo na Comarca e trabalhando ainda que informalmente. Requer o cumprimento da pena aplicada (regime aberto) em sua residência; ou que lhe seja concedido o direito de escolha como cumprir a pena em qualquer uma das modalidades, já que a segunda é muito mais gravosa; ou que lhe seja garantido o direito de cumprir a pena com o uso de tornozeleira eletrônica; a reformulação da sentença para excluir a indenização por dano moral ou a sua redução.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Aduz o Apelante que sua pena foi suspensa por dois anos em condições muito piores que a pena aplicada. Pretende que lhe seja dada a oportunidade de escolher entre o cumprimento em regime aberto ou a suspensão condicional da pena, alegando que esta é muito mais severa do que a pena imposta. Requer o cumprimento da pena aplicada (regime aberto) em sua residência; ou que lhe seja concedido o direito de escolha de cumprir a pena em qualquer uma das modalidades, já que a segunda é muito mais gravosa; ou que lhe seja garantido o direito de cumprir a pena com o uso de tornozeleira eletrônica; a reformulação da sentença para excluir a indenização por dano moral ou a sua redução.

Assim, vejamos.

O Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções do art. 147,
caput
, do CP, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) meses de detenção em regime aberto, sendo substituída,
com base no § 2° do art. 78 do CP, a exigência do § 1º pelas seguintes condições a serem cumpridas no prazo de dois anos:
a) frequentar o Curso “Reincidência Zero”, mantido pela Defensoria Pública, em um total de 24 sessões (podendo ser cumprido em um ou dois anos, de acordo com a disponibilidade do condenado); b) durante todo o período de prova: 1) não deverá embriagar-se publicamente; 2) Não deverá frequentar bares, boates, danceterias, casas de jogos e estabelecimentos congêneres; 3) não deverá portar armas brancas, tais como facas, terçados, etc.; 4) deverá recolher-se ao seu lar até às 22 horas; 5) deverá comparecer bimestralmente para assinar o livro próprio; 6) não poderá ausentar-se da Comarca onde reside, por prazo superior a trinta dias, sem autorização do juízo. Fixou ainda a indenização por danos morais no valor de um salário mínimo.

É sabido que a suspensão condicional do processo ‘sursis’ é um instituto que beneficia o condenado à pena que não seja superior a 2 anos, com a suspensão desta por até 4 anos, desde que cumpridas as condições estabelecidas pelo juiz. Desta forma, para que o benefício do
sursis
seja concedido, o condenado não pode ser reincidente em crime doloso; as circunstâncias do art. 59 do CP devem ser favoráveis e por fim, que seja incabível a substituição por penas alternativas, como
in casu
.

Tenho que as medidas aplicadas ao ora Apelante foram proporcionais à conduta delituosa (ameaça), necessárias e suficientes para a reprovação, retribuição e prevenção de crime cometido em âmbito doméstico, razão pela qual não há como acolher a pretensão recursal, eis que a sentença está em consonância com o disposto no art. 77 do CP.

Desta forma, a participação em cursos encontra ainda amparo no art. 79 do CP, por ser adequada ao fato, sendo também uma condição educativa para o condenado. Ademais, tal medida não se mostra mais severa, como apontado pelo ora Apelante, eis que os cursos, palestras e atividades educativas visam a diminuição da reiteração de condutas violentas e a transformação do comportamento do agressor, mostrando-se, portanto, medida razoável, proporcional e necessária ao réu.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – ART. 129, §9°, DO CP – 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 77, DO CP. PLEITEIA O APELANTE PELA MODIFICAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – Improcedência. Considerando que o apelante preenche os requisitos do artigo 77, do CP, o magistrado suspendeu condicionalmente a pena privativa de liberdade, pelo prazo de 02 anos, razão pela qual percebe-se a sua preocupação em não colocar o apelante em nenhuma situação vexatória ou constrangedora perante a sociedade, oportunizando a possibilidade de que se ressocialize sem ser privado de sua liberdade.
Entende-se que as medidas foram proporcionais à conduta delituosa, necessária e suficiente para a reprovação, retribuição e prevenção de crime cometido em âmbito doméstico, razão pela qual não há como acolher a pretensão recursal, pois o magistrado fixou as obrigações, consoante o artigo 77, do CP permite
. Ressalta-se, que após expirado o prazo sem que tenha havido revogação, considera-se extinta a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 82, do CP. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0026215-46.2019.8.14.0401 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/04/2023) (destaquei)

Quanto à indenização arbitrada pelo MM. Juízo
a quo
por danos morais, colaciono o entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. REPARAÇÃO CIVIL DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO PENAL. ART. 387, IV, DO CPP. ABRANGÊNCIA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de fazê-lo. 2. Ao fixar o valor de indenização previsto no artigo 387, IV, do CPP, o juiz deverá fundamentar minimamente a opção, indicando o
quantum
que refere-se ao dano moral. 3. Recurso especial improvido. (REsp n. 1585684/DF, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 24/8/2016)

In casu
, o dano moral é evidente, de fácil percepção, prescindindo de qualquer investigação mais aprofundada, ou de maiores fundamentações. Ressalto que o recorrente, segundo a vítima, é dependente químico, vende os objetos da sua casa, faz arruaças e não leva em consideração que seus pais são idosos, tendo ameaçado a vítima e proferido palavras de baixo calão, amedrontando-a.

Ademais, em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, estamos diante do dano moral
in re ipsa
, portanto, dispensa prova para sua configuração. Não há necessidade de a vítima comprovar que a conduta do agressor se deu de forma injusta e de má fé; ou comprovar que do fato ela sofreu abalo psíquico, emocional, moral, para a reparação.

Ressalto, por fim, que não existe qualquer prejuízo para o réu na fixação do valor mínimo para reparação dos danos, uma vez que as garantias constitucionais, como o contraditório e a ampla defesa, foram atendidas durante a instrução criminal, tratando-se a indenização, portanto, de um dos efeitos da condenação, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

O Superior Tribunal de Justiça, em relação à fixação de valor mínimo de indenização a título de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, entende que se faz indispensável o pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público, este firmado ainda na denúncia, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa (REsp n. 1.193.083/RS, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 27/8/2013). No presente caso, houve pedido expresso do Ministério Público na peça acusatória, id-14214399.

Desta forma, mantenho a
indenização arbitrada pelo MM. Juízo
a quo
por danos morais no valor de um salário mínimo.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço

do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 04/12/2023